Tribunal: STF
Processo: HC 71066
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APELAÇÃO DO PARQUET. TERMOS AMPLOS.
LIMITAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO. REFORMATIO IN PEJUS.
I - É defeso ao Ministério Público desistir total ou
parcialmente de recurso interposto (artigo 576 do CPP). Não deve ele
restringir nas razões a amplitude do apelo, o que importaria em
desistência parcial. Os limites da apelação são fixados pela peça de
interposição. Oferecido sem restrições, o apelo devolve o
conhecimento integral da acusação à segunda instância. Ausência de
ilegalidade.
II - Cuidando-se de roubo qualificado na forma tentada não
pode o tribunal de origem, sem ofensa aos princípios que proíbem o
julgamento ultra petita e a reformatio in pejus em segundo grau,
condenar o paciente por roubo consumado à conta de recurso da
acusação que fala, tão-só, em tentativa de roubo.
Ordem parcialmente concedida.